Tribunal: CARF
Processo: 10166.720047/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720047/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.152 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
EIVANY ANTONIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE PEQUENA MONTA. CONTA CONJUNTA.
Os depósitos de pequena monta, depósitos de valor individual igual ou
inferiores a R$ 12.000,00 e cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no
ano-calendário, são considerados diante do valor individual do depósito em si e
do conjunto de contas do fiscalizado no ano-calendário, operando-se a divisão
do valor total dos depósitos não comprovados de determinada conta conjunta
em momento posterior, quando da imputação do valor dos rendimentos ou
receitas presumidos como omitidos a cada cotitular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720047/2012-04
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720047/2012-04

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 234/251) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 215/225) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 138/149)
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2006, por omissão
de rendimentos da atividade rural (75%) e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada (75%). O lançamento foi cientificado em 23/12/2011 (e-
fls. 138). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 150/153.
Na impugnação (e-fls. 156/175 e 186/207), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Quebra de sigilo bancário sem autorização judicial.
(b) Decadência.
(c) Iliquidez do lançamento.
(d) Ilegalidade no lançamento do resultado da atividade rural.
(e) Falta de exclusão de valores.
(f) Equívocos na base de cálculo.
(g) Pedido de restituição: moléstia grave.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 212/225):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. INEXISTÊNCIA.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de
autorização judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
LANÇAMENTO.
PRAZO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CRÉDITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DATA DO FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem de créditos bancários,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Não há que se cogitar de extinção do direito à realização do lançamento, posto que
efetuado antes de findo o prazo previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720047/2012-04

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos
recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
Na hipótese de contas mantidas em conjunto, o total dos rendimentos omitidos será
imputado a cada titular mediante a sua divisão pela quantidade de titulares.
Somente se sujeitam à tributação com base na legislação específica os recursos cuja
origem for comprovada, de forma individualizada.
Uma vez que o somatório dos créditos de origem não comprovada, de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), supera o montante de RS 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário, não há reparos a fazer na determinação do crédito
tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Evidenciado que o interessado explora atividade rural em condomínio com outros
contribuintes, da qual cada um dos condôminos participa com o percentual de 25%
(vinte e cinco por cento), conforme contrato apresentado, e verificado que o impugnante
não prestou as informações sobre a referida atividade na declaração de ajuste anual,
cabe atribuir-lhe o mesmo resultado declarado pelos demais condôminos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 02/06/2017 (e-fls. 228/230) e o recurso voluntário
(e-fls. 234/251) interposto em 28/06/2017 (e-fls. 234), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, pois foi intimado em 27/06/2017,
conforme declaração do Condomínio Residencial de que a entrega da
correspondência ao morador ocorreu em 27/06/2017, apesar de o Condomínio
a ter recepcionado em 26/05/2017, tendo sido enviado e-mail em 31/05/2007
(sic) a informar tentativas frustradas de entrega por não haver qualquer pessoa
na residência. Logo, a ciência se operou efetivamente em 27/06/2017 ou, ao
menos, quando do envio do e-mail em 31/05/2017, pois configurada a justa
causa de que trata o art. 223 do Código de Processo Civil, sendo o Decreto n°
70.235, de 1972, omisso. Além disso, deve ser aplicado por analogia o
regramento da intimação eletrônica efetuada pela Receita Federal, a significar
ser aplicável o prazo de 15 dias a partir da disponibilização do e-mail na caixa
do contribuinte (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23). Além disso, a força
maior comprovada autoriza a suspensão do prazo processual (Lei n° 9.784, de
1999, art. 67).
(b) Decadência. Os depósitos bancários ocorreram entre 13/01/2006 e 26/12/2006
e a intimação em 23/11/2022, logo se operou a decadência, conforme
jurisprudência.
(c) Iliquidez do lançamento. O lançamento é ilíquido por não observar o art. 142
do CTN, eis que a base de cálculo utilizada está absolutamente incorreta.
(d) Falta de exclusão de valores. O recorrente apresentou esclarecimentos e
documentos, mas ainda que tivesse mantido silêncio, não poderia a totalidade
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720047/2012-04

de suas operações de crédito integrar a base de cálculo do tributo, em face do
disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 e no art. 4° da Lei n° 9.481, de
1997, devendo ser excluídos os depósitos constantes da tabela de e-fls. 244,
depósitos de valor individual inferior a R$ 12.000,00 e a não ultrapassar R$
80.000,00 no ano-calendário (jurisprudência). Logo, a inclusão desses valores
vicia todo o lançamento por torna-lo ilíquido.
(e) Equívocos na base de cálculo. Quando intimado, o contribuinte esclareceu que
a conta objeto da auditoria destinava-se exclusivamente à movimentação da
atividade rural exercida em condomínio. A autoridade lançadora reconheceu
tal fato, tendo constado do Termo de Verificação Fiscal:
"Após análise dos documentos apresentados e planilha trazida pelo contribuinte com os
respectivos lançamentos com numeração de I a 41, essa Fiscalização acatou os
argumentos em sua maioria. Apenas nos casos de nenhum documentos apresentado ou
justificativa sem documentação comprobatória (Empréstimo Factoring, Aluguel de
pasto, Venda de café ou Venda de laranja n°s 1, 2, 4, 5,7, 8, 9, 10, 11,12 , 14, 22, 23, 24,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 - houve lançamento que, em decorrência do citado Contrato,
foi realizado na quarta parte dos valores constantes do respectivo Extrato." (grifos do
recorrente).
No entanto, a autoridade fiscal efetuou lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, sem considerar que os depósitos são
decorrentes da atividade rural comprovadamente exercida. Logo, deixou de
arbitrar em 20% o valor do imposto relativamente a essa receita bruta, já que
para o lançamento pertinente à atividade rural não houve desconto das
despesas realizadas. Nesse contexto, não é aplicável o art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, pois a origem dos recursos é conhecida (a atividade rural) e a atrair o
art. 18, §2°, da Lei n° 9.250, de 1995, sendo o lançamento nulo, conforme
jurisprudência. O recorrente desenvolveu apenas a atividade rural. Por
conseguinte, ainda que alguns depósitos não tenham sido comprovados, o
lançamento deve considerar que a apuração aplicável é a atividade rural.
Assim, como posto, o lançamento não pode prosperar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 02/06/2017 (e-fls. 228/230), o recurso
interposto em 28/06/2017 (e-fls. 234) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. O recorrente sustenta a decadência em razão de os depósitos
bancários terem ocorrido entre 13/01/2006 e 26/12/2006 e a intimação em 23/11/2011, conforme
jurisprudência. A argumentação não prospera, eis que há jurisprudência vinculante a asseverar
que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720047/2012-04

apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário (Súmula CARF n° 38).
Iliquidez do lançamento. Em tópico apartado, o recorrente sustenta de forma
genérica ser o lançamento ilíquido por inobservância do art. 142 do CTN, uma vez que a base de
cálculo utilizada estaria absolutamente incorreta. O argumento genérico não se sustenta diante da
simples leitura dos autos do presente processo. Nos demais tópicos das razões recursais, o
recorrente precisa de forma concreta sua alegação genérica de incorreção na base de cálculo e,
por conseguinte, iliquidez do lançamento por inobservância do art. 142 do CTN. Os argumentos
específicos em questão serão enfrentados nos respectivos tópicos do presente voto.
Falta de exclusão de valores. Nas razões recursais, sustenta-se que os depósitos de
valor individual inferior a R$ 12.000,00 e a não ultrapassar R$ 80.000,00 no ano-calendário de
2007 devem ser excluídos, mas também os depósitos em idêntica situação nos demais anos-
calendário. O presente lançamento, contudo, versa tão somente sobre o ano-calendário de 2006 e
as razões recursais não apresentam qualquer argumento para afastar a seguinte objeção da
decisão recorrida:
Desse modo, o montante dos créditos de origem não comprovada, de valor individual
até R$ 12.000,00, é de R$ 228.512,44.
Portanto, não cabe excluir qualquer crédito sob o referido fundamento, uma vez não
satisfeita a condição prevista na legislação citada.
A tabela veiculada nas razões recursais a relacionar os depósitos que deveriam ser
excluídos por serem inferiores a R$ 12.000,00 consta das e-fls. 244.
Contudo, a tabela em questão relaciona apenas parte dos depósitos de valor
individual até R$ 12.000,00 e alguns dos depósitos nela relacionados inclusive excedem a R$
12.000,00 ao se considerar o deposito efetivamente havido em conta conjunta (os depósitos de
pequena monta são considerados diante do valor individual do depósito em si e do conjunto de
contas do fiscalizado no ano-calendário, operando-se a divisão do valor total dos depósitos não
comprovados de determinada conta conjunta em momento posterior, quando da imputação do
valor dos rendimentos ou receitas a cada cotitular, segundo o regramento traçado no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 19961), conforme se verifica da confrontação da tabela de e-fls. 244 com as
tabelas de e-fls. 33, 49 e 56 e os depósitos considerados no lançamento relacionados nas e-fls.
139/141, a revelar a correção do montante especificado na decisão recorrida de R$ 228.512,44.
Equívocos na base de cálculo. Não constou da Declaração de Ajuste Anual
Simplificada do ano-calendário de 2006 (e-fls. 03/07) qualquer informação referente ao exercício
de atividade rural. A fiscalização, contudo, apurou omissão de rendimentos da atividade rural.
Além disso, apurou omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada, tendo excluído desse lançamento os depósitos para os quais, de forma
individualizada, houve prova de vinculação para com a atividade rural, conforme Termo de
Verificação Fiscal e anexos. O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é
insuficiente para adoção da presunção simples de que toda a sua movimentação financeira teve
origem nessa atividade, não tendo o condão de afastar a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários, sob pena de inobservância da presunção

1 Ver Acórdão n° 2401-007.957, de 06 de agosto de 2020.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720047/2012-04

legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Em momento algum, a fiscalização afirma que o
contribuinte exercia apenas e tão somente atividade rural, tanto que efetua lançamento por
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Não
se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de
rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios também não declarados. Nesse sentido,
já se decidiu por unanimidade de votos:
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da
presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não
afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos
depósitos bancários.
Acórdão no 2401-010.955, de 4 de abril de 2023
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 268
DF CARF MF
Original